Tribunal: TJSP
Processo: 0017228-97.2014.8.26.0001
Classe: Apelação Criminal / Decorrente de Violência Doméstica
Órgão julgador: José Raul Gavião de Almeida
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
1. Apelação Criminal – Lesão Corporal e Ameaça.
2. Prescrição superveniente (artigo 109, inciso VI , do Código Penal).
3. Sentença que fixou a pena de 3 meses de detenção (lesão corporal) e 1 mês de detenção (ameaça) – Ausência de recurso da acusação – Transcorridos mais de 3 anos da publicação da sentença.
3. Extinta a punibilidade do réu, nos termos do artigo 107, inciso IV, do Código

Ementa:
1. Apelação Criminal – Lesão Corporal e Ameaça.
2. Prescrição superveniente (artigo 109, inciso VI , do Código Penal).
3. Sentença que fixou a pena de 3 meses de detenção (lesão corporal) e 1 mês de detenção (ameaça) – Ausência de recurso da acusação – Transcorridos mais de 3 anos da publicação da sentença.
3. Extinta a punibilidade do réu, nos termos do artigo 107, inciso IV, do Código Penal.
4. Recurso prejudicado.

Inteiro teor:
Poder Judiciário
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Apelação Criminal n.o 0017228-97.2014.8.26.0001 Comarca de São Paulo
6.a Câmara de Direito Criminal Relator: José Raul Gavião de Almeida
Registro: 2020.0000152911
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no 0017228-
97.2014.8.26.0001, da Comarca de São Paulo, em que é apelante PEDRO WESLEY
GONCALVES DOS SANTOS, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Reconheceram a
prescrição com base no artigo 109, inciso VI, do Código Penal, para julgar extinta a
punibilidade nos termos do artigo 107, inciso IV, do mesmo estatuto penal, ficando
prejudicado o recurso de apelação. V.U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ZORZI ROCHA
(Presidente) e FARTO SALLES.
São Paulo, 4 de março de 2020.
JOSÉ RAUL GAVIÃO DE ALMEIDA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0017228-97.2014.8.26.0001 -Voto no 35.989
2
Voto no 35989
Apelação Criminal n.o 0017228-97.2014.8.26.0001
Comarca: São Paulo
Apelante: Pedro Wesley Gonçalves dos Santos
Apelado: Ministério Público
1. Apelação Criminal Lesão Corporal e Ameaça.
2. Prescrição superveniente (artigo 109, inciso VI , do
Código Penal).
3. Sentença que fixou a pena de 3 meses de detenção
(lesão corporal) e 1 mês de detenção (ameaça)

Ausência de recurso da acusação Transcorridos mais
de 3 anos da publicação da sentença.
3. Extinta a punibilidade do réu, nos termos do artigo
107, inciso IV, do Código Penal.
4. Recurso prejudicado.
Vistos etc.
I- Pedro Wesley Gonçalves dos Santos
foi condenado como infrator dos artigos 129, § 9o, combinado com
o artigo 147, parágrafo único, na forma do artigo 69, todos do
Código Penal, a 4 meses de detenção no regime aberto. A sentença
reconheceu que por volta das 2h00 de 2 de agosto de 2014, na
avenida Coronel Sezefredo Fagundes, no 13610, cidade de São
Paulo, o acusado, prevalecendo-se de relação íntima de afeto,
proferiu ameaças e ofendeu a integridade física de Edmara
Carvalho de Souza, sua companheira.
Inconformado com o resultado da causa,
o réu apelou (em audiência - fls. 92). Nas razões recursais (fls. 113/116), o
acusado pleiteou a absolvição sob o fundamento de inexistir prova
suficiente para a condenação.
Foram apresentadas as contrarrazões (fls.
121/123) e a ilustrada Procuradoria de Justiça proferiu parecer no
sentido do desprovimento do recurso (fls. 131/134).
Esse é o relatório que se soma ao da r.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0017228-97.2014.8.26.0001 -Voto no 35.989
3
sentença de fls. 89/92, prolatada pela dedicada juíza Simone
Cândida Lucas Marcondes.
II Dispõe o artigo 110, § 1o, do Código
Penal que a prescrição, depois de transitar em julgado a sentença
condenatória para a acusação, regula-se pela pena em concreto.
Na hipótese em exame, a v. sentença
condenatória, proferida e publicada em audiência aos 16 de
novembro de 2016 (fls. 89/92), fixou as penas de 3 meses de detenção
(relativa à lesão corporal) e 1 mês de detenção (relativa à ameaça). Assim e
porque não foi interposto recurso pela acusação (para quem houve trânsito
em julgado - fls. 127), o prazo prescricional de 3 anos (artigo 109, inciso VI, do
Código Penal) se expirou.
Em face de a prescrição superveniente ter
incidido na hipótese sub examine, torna-se imperativo que se
reconheça a extinção da punibilidade, nos termos do artigo 107,
inciso IV, do Código Penal.
Ante o exposto, reconhece-se a prescrição
com base no artigo 109, inciso VI, do Código Penal, para julgar
extinta a punibilidade nos termos do artigo 107, inciso IV, do
mesmo estatuto penal, ficando prejudicado o recurso de apelação.
JOSÉ RAUL GAVIÃO DE ALMEIDA
RELATOR